Tribunal: STF
Processo: HC 53061
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
Habeas corpus. Condenação que se não fundou exclusivamente em prova policial. 
Réu revel não intimado para importante ato da instrução criminal. 
Nulidade absoluta. Concessão da ordem para anular o processo, a partir da primeira audiência de instrução.